Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO EM NOME DO CONSUMIDOR. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E DADOS FORNECIDOS NA CONTRATAÇÃO. CLARA DIVERGÊNCIA COM AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS (RG, CNH, TÍTULO DE ELEITOR, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA). SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO. BOLETOS EMITIDOS POR SUPOSTA PREPOSTA DO RÉU. BANCO RÉU BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, determinou a interrupção dos descontos promovidos nos proventos do autor, o condenou na obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato, pena de violação do direito a ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
3. No mérito, sustenta: (i) ausência de responsabilidade ou falha na prestação do serviço; (ii) comprovação da contratação válida e regular; (iii) pagamento dos boletos destinado à devolução do empréstimo, realizados em favor de terceiro estranho à relação contratual; (iv) culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros; (v) falta de nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo autor; (vi) fortuito externo; (vii) inocorrência de danos materiais e morais; (viii) inaplicabilidade da penalidade prevista no artigo 42 do CDC ante a inexistência de má-fé; (ix) valor da indenização por danos morais fixado em patamar desproporcional.
4. Requer a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da incompetência do juizado especial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja determinada a devolução simples dos valores descontados nos proventos de aposentadoria do autor.
5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Assim, diante da fácil comparação entre as assinaturas apostas nos documentos, desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Aplica-se ao caso a Súmula no 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, além de fornecer todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial, com a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores, pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art.14 do CDC).
9. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
10. O instrumento contratual (“C6 Consig” - ID 35161521, págs. 3 e 4) confirma que foi celebrado contrato de empréstimo. O comprovante do TED (ID 35161522), demonstra que o crédito (R$ 29.212,47) foi disponibilizado na conta corrente do autor.
11. A comparação da assinatura aposta no contrato (ID 35161521) com as constantes nos documentos apresentados pelo autor[1], confirma que, de fato, são divergentes. Cita-se, como exemplo, a diferença do formato das vogais “o” e a grafia do sobrenome “Rodrigues” que, no contrato, foi escrito de forma equivocada “Rodrigius”.
12. Demais disso, não há comprovação de que o réu conferiu a autenticidade e veracidade dos dados e documentos utilizados na contratação, o poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do comprovante de endereço, dos dados da ficha cadastral (endereço completo, telefone, e-mail etc.), da self e fotos dos documentos enviados no momento da contratação[2].
13. Verifica-se que o acervo probatório do processo indica que o réu concordou expressamente com o cancelamento do contrato mediante devolução do crédito do empréstimo (ID 35160542).
14. Segundo o autor, a solicitação de cancelamento foi tratada com preposto do réu, momento em que foi convencido da veracidade dos boletos, já que enviados por quem, supostamente, era representante do banco.
15. O atendimento realizado por suposto funcionário do banco, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de modo que não havia motivos para o autor duvidar das informações prestadas, a ensejar a necessidade de adotar medidas excepcionais, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
16. Igualmente, não havia indícios de fraude nos boletos (ID 35160543) que foram enviados com o nome completo e CPF do autor e com a emissão indicativa do Banco C6 S/A, o qual, inclusive, figurou como banco destinatário e beneficiário do pagamento, o que evidencia a boa-fé do consumidor ao efetuar o pagamento dos boletos.
17. Não é razoável presumir que o consumidor saiba e/ou perceba a divergência entre um boleto original e um falso, que apenas o responsável pela emissão conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
18. O réu afirma que não recebeu a devolução do crédito, ao fundamento de que os boletos colacionados pelo autor são falsos e o pagamento foi efetuado em favor de terceiro desconhecido, mas réu não explica ou faz qualquer menção sobre o motivo de o Banco C6 figurar como único beneficiário, conforme indicado nos boletos e nos comprovantes de pagamento, o que leva a inferir que recebeu o valor da devolução do crédito.
19. As provas apresentadas pelo autor[3] são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano material sofrido (art. 373, I, do CPC).
20. As instituições financeiras devem primar pela segurança das contratações, de modo a impedir a atuação de estranhos à relação comercial e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade pela fraude.
21. Pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela atuação indevida de terceiros, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
22. A contratação mediante fraude, a falta de segurança/sigilo das informações sensíveis do correntista e a violação dos sistemas de atendimento ao consumidor por terceiros (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazem incidir sobre o réu a responsabilidade pelos desdobramentos da fraude, já que não podem ser considerados atos isolados e exclusivos do infrator, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados ao consumidor.
23. A alegação de que o pagamento foi realizado em benefício de terceiro (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do banco, mormente quando os comprovantes de pagamento indicam que o Banco C6 foi o único beneficiário.
24. Outrossim, meras alegações de culpa exclusiva do consumidor, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isentam o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
25. Trata-se de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pelo banco, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
26. O réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao autor (art. 6o, VI do CDC).
27. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores descontados nos proventos do autor, imperioso reconhecer que a hipótese não se amolda à regra prevista no artigo 42 do CDC, pois, ao promover os descontos nos proventos do consumidor, o banco agiu no exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Logo, as quantias descontadas deverão ser restituídas na forma simples.
28. Por fim, embora configurada a falha na prestação do serviço, não há prova cabal de que os desdobramentos da falha na prestação do serviço tenham causado dano psicológico, exposição à situação vexatória ou lesão a qualquer direito da personalidade, a subsidiar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, que, no caso, não é presumido.
29. Pelos fundamentos expostos, a reforma da sentença para determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos de aposentadoria do autor e excluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.
30. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada. Parcialmente provido.
31. Sentença reformada para (i) excluir a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e (ii) determinar a restituição, na forma simples, dos descontos realizados nos proventos do autor, sem prejuízo dos promovidos no decorrer desta ação, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.
32. Vencedor o réu, ainda que parcialmente, não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] RG– ID 35160537; procuração – ID 35160536; declaração de hipossuficiência – ID 35160538; título de eleitor – ID 35161542; CNH – ID 35161543.
[2] Ao que tudo indica, a análise documental do contratante foi realizada de forma remota, conforme indica a informação “SVC_DIGITAL”, constante na proposta ID 35161521, pág. 1.
[3] Boletos, comprovantes de pagamento, resposta ao registro da reclamação junto ao Banco Central, prints do atendimento realizado pelo preposto do réu.